Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Verificam-se inexistentes os vícios apontados no acórdão embargado, visto que as alegações aduzidas pela embargante foram fundamentadamente rejeitadas, com a aplicação adequada do direito à espécie.
3. A irresignação quanto ao julgamento contrário à pretensão recursal ou a mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracterizam omissão, ou mesmo contradição/obscuridade. O que pretende a embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.